Tribunal: CARF
Processo: 10680.923207/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923207/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.482 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923207/2012-48
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20734.71216.200412.1.3.04-0037, em 20.04.2012, e-fls. 44-
53, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 5706, no valor de R$80.848,62 recolhido em 17.01.2012 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 43:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 80.848,62
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO no 16-88.280, de 10.06.2020, e-fls. 69-77:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2019, e-fl. 81, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 84-91, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DOS FATOS
O presente processo decorre de divergência de informações apontadas no
processamento eletrônico da Declaração de Compensação (DCOMP), na qual foi
compensado crédito decorrente de recolhimento a maior do Imposto de Renda na
Fonte – IRRF sobre Juros Sobre o Capital, código 5706, relativo ao período de
apuração 31/12/2011, no valor original de R$ 80.848,62 [...].
Ao processar a Declaração de Compensação, o sistema da Receita Federal não
identificou a existência do crédito, uma vez que o DARF discriminado na DCOMP
encontrava-se alocado integralmente ao débito declarado em DCTF.
Consequentemente, não foi homologada a compensação.
Cientificada do Despacho Eletrônico em 18/12/2012, a ora Recorrente constatou
que o crédito não foi identificado pela autoridade fiscal em virtude da ausência de
retificação das informações prestadas originalmente na DCTF da competência
Dezembro/2011.
Assim,
apresentou
tempestivamente
Manifestação
de
Inconformidade, informando que houve mero erro de preenchimento da DCTF, o qual
foi corrigido por meio de retificação da declaração transmitida em 26/12/2012,
apresentou cópia do relatório da DIRF2012 que comprova o valor do JCP pago no
período (fl. 38), documentação comprobatória do crédito (fls. 32 a 42), e ao final
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

requereu o provimento da Manifestação e a consequente homologação da
compensação declarada.
Não obstante a manifestação da ora Recorrente, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, concluiu pela não
homologação da compensação, com base no entendimento de que haviam supostas
divergências entre as informações prestadas na DIPJ e DIRF do período-base de 2011,
não restando claro para a autoridade fiscal quem é o detentor do crédito: a fonte
pagadora ou o beneficiário do JCP.
Conforme restará comprovado, as supostas divergências de informações
apontadas não procedem pelos motivos a seguir demonstrados.
III. DO MÉRITO
1. Suposta Divergência entre os valores declarados na DIPJ/2012 Ficha 61-A –
Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular e na Ficha 7B, Linha 55
(Demonstração de Resultado – Despesa de JCP)
De acordo com o seguinte trecho do Acórdão, a DRJ aponta que foi declarado o
valor de R$ 27.961.619,69 a título de despesa de JCP na Ficha 7-B, Linha 55
(Demonstração de Resultado-Despesa de JCP), mas na Ficha 61- A (Rendimentos de
Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular), o montante do JCP informado foi de
apenas R$ 9.306.845,43. [...]
Tal inconformidade apontada não procede, pois conforme pode ser comprovado
pelo Manual da DIPJ [...], a Ficha 61-A é reservada para indicação dos rendimentos
dos maiores dirigentes, sócios ou do titular, observado o limite de 999 linhas. [...]
Conforme pode ser verificado pelas informações prestadas na DIRF do período,
sem levar em consideração outros tipos de rendimentos, apenas o pagamento do JCP
de 2011 contemplou 2.690 beneficiários, não havendo, portanto, linhas suficientes na
Ficha 61-A para indicação de todos os beneficiários de rendimentos, considerando,
ainda, tratar-se de uma Instituição Financeira de capital aberto.
2. Suposta Divergência entre os valores declarados na DIPJ/2012 Ficha 7B,
Linha 55 (Demonstração de Resultado – Despesa de JCP) e DIRF do período
De acordo com os trechos abaixo do Acórdão, a DRJ aponta que, além dos
valores pagos a título de JCP terem sido, supostamente, informados incorretamente na
Ficha 61-A comentada no item anterior, teria ainda uma diferença entre o valor de R$
27.961.619,69 relativo a despesa de JCP declarada na DIPJ (Ficha 7B-Linha 55) e o
valor efetivamente pago e declarado na DIRF no total de R$ 27.480.804,44. [...]
O demonstrativo de cálculo do JCP do ano-base 2011 [...] demonstra que o
montante dos juros calculados no período-base de 2011 foi de R$ 27.961.619,69, ou
seja, exatamente o mesmo valor declarado pela ora Recorrente em sua DIPJ na Ficha
7B, Linha 55 – Despesa de JCP.
Já o valor declarado na DIRF, no montante de R$ 27.480.804,44, refere-se ao
valor efetivamente pago aos beneficiários. Cabe esclarecer que a parcela do JCP
calculada e contabilizada em conta de despesa no período-base de 2011 no total de R$
480.815,25 não foi efetivamente paga, e, por conseguinte não informada na DIRF,
pois alguns beneficiários encontravam-se com o cadastro desatualizado e não foram
localizados para fins de pagamento. Daí a divergência entre o valor indicado na DIPJ
(despesa) e na DIRF (valor efetivamente pago).
Além disso, a alegação da DRJ de que essas supostas incongruências poderiam
ter sido esclarecidas, caso a defesa houvesse juntado aos autos os comprovantes
Anuais de Rendimentos e que essas providencias são importantes para que a Fazenda
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

não corra o risco de efetuar em duplicidade a restituição do valor do IRRF pago a
maior, também não procede. Todos os Informes de Rendimentos enviados aos
beneficiários são extraídos da DIRF transmitida para a RFB e foi juntado na defesa o
relatório dos valores do JCP pagos (fl. 38), informações que são de conhecimento das
autoridades fiscais.
Para comprovar que ônus do recolhimento a maior foi suportado pela
Recorrente, anexamos cópia do relatório sintético da DIRF (doc.03), código de
Receita 5706 - Juros sobre o Capital Próprio, contendo a informação do IRRF retido
dos respectivos beneficiários em Dez/2011 no valor de R$1.148.317,69.
Nota-se que, no Acórdão recorrido, não há divergência quanto ao
reconhecimento do valor do crédito decorrente do recolhimento a maior no período,
mas de quem é o titular do direito creditório, a fim de evitar a restituição em
duplicidade. A própria DRJ informa que as pesquisas em seus sistemas apontam que o
valor do débito do IRRF sobre JCP de Dez/2011 de R$ 1.148.317,69 é exatamente o
mesmo valor confessado na DCTF retificadora. [...]
Sendo assim, resta demonstrado que não há divergência entre os valores
declarados nas Fichas 61-A (Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular) e na Ficha 7-B, Linha 55 (Demonstração de Resultado- Despesa de JCP), bem
como com as informações prestadas na DIRF do período.
Portanto, comprovado que o valor do IRRF retido dos beneficiários, declarado
na DIRF e DCTF foi de R$ 1.148.317,69, mas a guia DARF paga pela ora Recorrente
foi R$ 1.229.166,31, resta claro que o ônus do pagamento a maior no valor original de
R$ 80.848,62 foi suportado pela Recorrente e, portanto, ela é a detentora do direito ao
crédito objeto da Declaração de compensação.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Por todo exposto e com base nos documentos anexos, requer-se o provimento
do presente Recurso Voluntário e que o acórdão recorrido seja reformado com o
reconhecimento integral do referido crédito e, consequentemente, seja homologada a
compensação realizada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A retenção,
código 5706, refere-se
aos
juros pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que
“comprovado que o valor do IRRF retido dos beneficiários, declarado na DIRF e DCTF foi de
R$ 1.148.317,69, mas a guia DARF paga pela ora Recorrente foi R$ 1.229.166,31, resta claro
que o ônus do pagamento a maior no valor original de R$ 80.848,62 foi suportado pela
Recorrente e, portanto, ela é a detentora do direito ao crédito objeto da Declaração de
compensação”, já que na DIPJ “a Ficha 61-A é reservada para indicação dos rendimentos dos
maiores dirigentes, sócios ou do titular”. Para tanto foram juntados nos autos o Demonstrativo de
Juros sobre Capital Próprio, e-fls. 95 e DIRF Retificadora, e-fls. 96.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923207/2012-48

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e
no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 106
DF CARF MF
Original